Tribunal: TJDFT
Processo: 0748776-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL UM ANO. INÍCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera na hipótese em exame, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Nos termos do art. 206, § 1o, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado da data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ).
3. No caso em exame, considerando a data da perícia judicial (7/7/2018), ou a da prolação da r. sentença na ação acidentária movida em face do INSS (30/8/2018), o Autor/Apelante teve ciência inequívoca da sua incapacidade permanente e parcial, de modo que, ajuizada a ação de indenização securitária somente em 10/9/2021, a pretensão está fulminada pela prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.